Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OBSERVADA. AGRAVO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0711602-28.2021.8.07.0005 que determinou a penhora de cerca de 7,5% dos rendimentos do executado, ora agravado. Requer o agravante provimento do recurso para majorar o desconto ao percentual de 30%.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 48292467). Sem contrarrazões.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: “é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”. (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
4. No caso, a decisão do Juízo a quo está em consonância com o entendimento do STJ. Isso porque, embora as partes tenham o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, não se pode determinar medidas constritivas em prejuízo da dignidade do devedor.
5. Conforme se observa nos autos originários, o devedor atua como servente em empresa de serviços gerais, percebendo salário líquido de R$ 1.268,15 (mil duzentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), conforme demonstrativo de pagamento de salário de ID 160734566. Assim, a penhora em valor fixo de R$ 100,00 (cerca de 7,5%) é razoável e proporcional, garantindo a dignidade da pessoa humana. A majoração do desconto em percentual maior poderia comprometer o sustento do devedor e de sua família, o que não se admite.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.